Tribunal: TCU
Processo: 005.249/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2008 (no da TCE no sistema: 3243/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12449/2023-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome, em desfavor de José de Castro Franca, em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS). Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União. Considerando que, nos termos dos 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre os eventos indicados no parágrafo 18 da instrução supracitada, itens "2" e "3" (peça 50), tendo ocorrido, assim, a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória. Considerando, ainda, que a unidade técnica concluiu, com base nos mesmos eventos interruptivos, pela ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos previstos no art. 8o da supracitada resolução e no Acórdão 534/2023-TCU-Plenario. Considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos. Considerando, assim, que assiste razão às instâncias anteriores em suas manifestações. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, II, "b" e V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate À Fome e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 005.249/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose de Castro Franca (XXX.648.159-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itaperuçu - PR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.